Tribunal: TJDFT
Processo: 0703882-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703882-54.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLOR MARIA ROSA DO PRADO SILVA AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA D E S P A C H O Providencie a Agravante, no prazo de cinco dias, a juntada aos autos da negativa da Agravada à cobertura do procedimento médico pretendido, peça essencial para a compreensão da controvérsia. Publique-se. Brasília-DF, 08 de março de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator